Tribunal: TJMT
Processo: 1041453-74.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1041453-74.2020.8.11.0001
Embargante(s): MARIA LINA DA SILVA
Embargado(s): ENERGISA S.A
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que deram provimento ao recurso da parte promovida, para fim de manter a sentença de primeiro grau.
A parte Embargante alega que houve omissão, contradição e obscuridade.
Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 112240953.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No presente caso, a sessão de julgamento ocorreu no dia 11.11.2021 e os embargos somente foram opostos no dia 22.11.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora